Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719354-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO SALVIANO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo recursal (ID 46908310). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator